Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. NULIDADE NÃO DECLARADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ART. 1040 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.

1. Não tendo havido declaração de nulidade dos atos praticados após o pedido de suspensão formulado na inicial, houve a devida estabilização subjetiva da lide, de forma válida e eficaz, o que atrai a condenação da parte desistente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

2. Nos termos do §2o, do art. 1.040, do CPC, tendo o pedido de desistência sido formulado após a apresentação de contestação válida pelo réu, certo é que a autora/desistente deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Apelação cível conhecida e provida.